Tribunal: TJSP
Processo: 1020225-02.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIOS TÉCNICOS ROBUSTOS (GEOLOCALIZAÇÃO, IP, BIOMETRIA FACIAL) – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – DEVER DE INFORMAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIOS TÉCNICOS ROBUSTOS (GEOLOCALIZAÇÃO, IP, BIOMETRIA FACIAL) – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DE FRAUDE – INÉRCIA DA AUTORA QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL – RECURSO DESPROVIDO.